Tribunal: TJMT
Processo: 1015385-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015385-51.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), LUIZ FAGNER GOMES SANTOS - CPF: 010.805.251-65 (REQUERENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Revisão criminal. Atipicidade da Conduta. Bis in idem. Continuidade delitiva. Ação extinta em parte e, no mérito, julgada improcedente.

I. Caso em exame

1.
Revisão criminal proposta com fundamento nos incisos II e III do art. 621 do CPP, objetivando: (i) a absolvição por atipicidade da conduta no crime de tráfico de drogas constante na Ação Penal n. 0019967-68.2013.8.11.0042; (
ii
) a declaração de nulidade da condenação na Ação Penal n. 0015226-82.2013.8.11.0042, por suposta
condenação pelo
mesmo fato (
bis in idem
); e (
iii
) subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois fatos.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a atuação do requerente como “batedor” no transporte de drogas configura conduta atípica no delito de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se houve condenação pelo mesmo fato em duas ações distintas, caracterizando
bis in idem
; e (
iii
) determinar se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos objeto das ações penais mencionadas.

III. Razões de decidir

3. A atuação do requerente como “batedor”, no contexto da divisão de tarefas para o transporte da droga, caracteriza coautoria funcional, nos termos do art. 29 do CP, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade da conduta.

4. Os argumentos invocados quanto à atipicidade da conduta já foram analisados e rejeitados no julgamento da apelação, sem demonstração de fato novo ou erro judiciário, caracterizando uso indevido da revisão criminal como segunda apelação.

5. A alegação de
bis in idem
é afastada, pois os delitos ocorreram em contextos e datas distintas, conforme descrito nas respectivas sentenças condenatórias, inexistindo identidade fática entre os processos.

6. O reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos, por envolver ações penais distintas e com trânsito em julgado, deve ser submetido ao juízo da execução penal, nos termos do art. 82 do CPP e da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação revisional parcialmente extinta, sem resolução de mérito, quanto aos pedidos de absolvição por atipicidade e de reconhecimento da continuidade delitiva. No mérito remanescente, pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já apreciada em apelação, salvo demonstração de erro judiciário ou fato novo. 2. A atuação como ‘batedor’ configura coautoria no crime de tráfico, quando inserida no contexto de divisão de tarefas. 3. Não há
bis in idem
quando os fatos julgados em ações distintas ocorreram em datas e contextos diversos. 4. O juízo competente para reconhecer a continuidade delitiva em relação aos delitos apurados em processos distintos
e
com trânsito em julgado é o da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 29, 62, 66, 82 e 621; CP, art. 71; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.959.704/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 14.06.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.848.757/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 18.05.2021; TJMT, Revisão Criminal n. 1028210-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia
Turma
:

Trata-se de
R
evisão
C
riminal
proposta por
LUIZ FAGNER GOMES SANTOS
,
com fundamento no art. 621, I
I
e III
,
do
Código de Processo Penal
,
visando
à
desconstituição

das
sentença
s
condenatória
s

proferidas

nos autos das Ações Penais n.
0019967-68.2013.8.11.0042
e
0015226-82.2013.8.11.0042
, ambas oriundas do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
.

Alega
,

o requerente
,
que foi condenad
o
por dois crimes de tráfico de drogas, ambos supostamente ocorridos na mesma data — 03 de outubro de 2011 — no âmbito da mesma operação policial, denominada “Papo Reto”. O
r
equerente sustenta que participou apenas do primeiro evento, atuando como “batedor de estrada”, ou seja, responsável por passar informações da estrada a quem transportava a droga.

Afirma que as duas condenações derivam de processos distintos (
Ações Penais n.
0019967-68.2013.8.11.0042 e 0015226-82.2013.8.11.0042), mas amb
a
s decorrem do mesmo contexto fático, sendo, portanto, desdobramentos de um único fato delituoso, investigados dentro da mesma operação e com data coincidente. Alega que houve manobra processual por parte do Ministério Público, que teria oferecido denúncias separadas com o objetivo de agravar indevidamente a pena do requerente
.

Sustenta que, mesmo que não se reconheça a nulidade da segunda condenação, deve ser aplicado o instituto do crime continuado, conforme previsão do art
.
71 do Código Penal, considerando que os dois eventos configuram uma só ação delituosa com desdobramentos distintos.

Para reforçar sua alegação, argumenta que não praticou diretamente nenhum dos verbos do tipo penal do art. 33 da Lei n
.
11.343/06, e que sua conduta deve ser enquadrada como associação ao tráfico (art. 35 da mesma lei), diante do papel de mero batedor, sem envolvimento direto com o transporte da droga no segundo episódio.

Com base nessas razões,
requer a
sua
absolvição
,

por atipicidade da conduta,
quando ao crime
de tráfico de drogas pel
o
qual foi condenado na Ação Penal n.
0019967-68.2013.8.11.0042
, pois a conduta
de atuar como “batedor” no transporte rodoviário de drogas pode ser caracterizado apenas como
associação para o tráfico
, pelo qual também foi condenado no mesmo processo
.

Cumulativamente, postula
a declaração da nulidade da sua condenação nos autos da Ação Penal n.
0015226-82.2013.8.11.0042
, pois foi condenado pelo mesmo fato na Ação Penal n.
0019967-68.2013.8.11.0042
, caracterizando
bis in idem
.
Em caráter subsidiário,
caso não seja anulada a segunda condenação,
requer o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois fatos, com a consequente unificação das penas, nos termos dos
art
s
.
66 e 111 da Lei de Execução Penal e art
.
82 do Código de Processo Penal
(Id
217913188
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça

manifesta-se pela extinção da ação revisional, sem resolução do mérito
(Id
230432660
)
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025